Tribunal: TJBA
Processo: 8010818-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010818-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA CRISTINA SILVA MODESTO ALVES

Advogado(s)
:
Ana Victória Gomes Pereira Farias registrado(a) civilmente como ANA VICTORIA GOMES DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DIAGNOSTICADA COM TEA E MÃE DE MENOR COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA SEM COMPENSAÇÃO. TEMA 1097/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Seabra/BA, que deferiu tutela antecipada em ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por servidora pública estadual diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mãe de menor igualmente diagnosticado com TEA, determinando a redução de 50% da jornada de trabalho sem prejuízo da remuneração nem exigência de compensação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se é legítima a concessão de medida liminar para reduzir a jornada de trabalho de servidora pública estadual com deficiência e com dependente igualmente com deficiência, sem compensação de horário e sem redução de vencimentos, à luz do Tema 1097/STF e diante da ausência de norma específica na legislação estadual.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 1097, assegura a aplicabilidade analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, garantindo-lhes o direito a horário especial em razão de deficiência própria ou de dependente.
4. A omissão da legislação estadual (Lei nº 6.677/1994) não obsta a aplicação do direito reconhecido em sede de repercussão geral.
5. A tutela antecipada não esgota o objeto da ação e foi corretamente fundamentada na urgência e na probabilidade do direito, demonstradas nos autos.
6. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana, proteção integral à criança e efetividade dos direitos fundamentais, especialmente os das pessoas com deficiência.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a concessão de horário especial a servidor público estadual com deficiência ou que tenha dependente com deficiência, sem exigência de compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, ainda que ausente previsão específica na legislação local, com base na aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990.
2. A tutela provisória de urgência que reconhece esse direito não configura esgotamento do mérito da ação quando fundamentada em prova idônea da probabilidade do direito e do perigo de dano."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097; TJ-BA, AI nº 8000119-09.2020.805.0000; AI nº 8001283-67.2023.8.05.9000; AI nº 8061835-32.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8010818-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e como parte recorrida
ANA CRISTINA SILVA MODESTO ALVES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 24 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR